Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. ESTELIONATO. ATO DE EXCLUSÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. REFORMA. DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROVENTOS. RESERVA REMUNERADA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omisso o acórdão que não analisou o pedido do apelante de manutenção dos proventos mesmo após exclusão das fileiras da Polícia Militar.
2. No caso dos autos, o embargante foi excluído das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, por prática de ato de estelionato, sendo incabível a manutenção dos proventos, pois o artigo 23 da Lei a Lei n. 10.486/2002 estabelece que será cassada a situação de inatividade do militar que tiver praticado falta punível com demissão ou exclusão a bem da disciplina, quando em atividade, momento em que cessará o direito à percepção dos proventos. Precedentes. Acórdão integralizado.
3. Ausente omissão em relação a impossibilidade de exclusão do embargante das fileiras da Polícia Militar, tendo o recurso analisado as questões sob o prisma de todos os princípios constitucionais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.